Tribunal: TJPA
Processo: 0830249-69.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830249-69.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. CONTA BANCÁRIA DE TITULAR FALECIDO. DESCONTOS UNILATERAIS APÓS O ÓBITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática proferida em apelação cível que, em ação de levantamento de alvará judicial, determinou a restituição de R$ 6.438,88, indevidamente descontados pela instituição bancária em conta de correntista falecida, após a comunicação formal do óbito. A decisão impugnada manteve a negativa de indenização por danos morais. O agravante alegou ausência de fundamentação legal para o julgamento unipessoal, limites do procedimento de alvará e dever de comunicação formal por parte dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático em apelação cível envolvendo restituição de valores em sede de alvará judicial; (ii) estabelecer se é legítima a condenação da instituição financeira à restituição de valores descontados unilateralmente de conta bancária de correntista falecida, após a ciência do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e art. 133, XII, “d”, do RITJPA, diante da jurisprudência consolidada sobre a ilicitude de descontos unilaterais após o óbito comunicado do titular da conta.

4.

Descontos efetuados pela instituição financeira em conta de titular falecido, após a comunicação formal do óbito, são indevidos e configuram prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

5.

Os valores depositados em conta bancária integram o espólio (art. 1.784 do CC), sendo vedada qualquer movimentação sem autorização judicial ou da inventariante.

6.

A restituição dos valores descontados é medida necessária para recomposição do saldo a ser levantado, compatível com a natureza e finalidade do alvará judicial (art. 666 do CPC e Lei 6.858/80), não havendo ampliação indevida do objeto do procedimento.

7.

O recurso é parcialmente conhecido, pois a insurgência contra condenação inexistente por danos morais revela ausência de interesse recursal.

8.

As alegações do agravante carecem de pertinência técnica e revelam equívocos formais, como a invocação de regimentos internos de outros tribunais e a confusão entre apelação cível e recurso inominado, o que justifica a imposição de sanções processuais.

9.

Aplicam-se as penalidades previstas nos arts. 1.021, § 4º e § 5º, e 81 do CPC, ante a manifesta improcedência e temeridade da insurgência recursal, com condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão se fundamenta em jurisprudência consolidada do tribunal, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

2.

É indevida a realização de descontos unilaterais por instituição financeira em conta bancária de titular falecido após a comunicação formal do óbito.

3.

Os valores existentes em conta bancária integram o espólio e não podem ser objeto de retenção bancária sem autorização judicial.

4.

O alvará judicial pode incluir a restituição de valores indevidamente subtraídos, desde que vinculada à recomposição do saldo a ser levantado.

5.

A insurgência recursal contra capítulo inexistente da decisão (como condenação em danos morais) revela ausência de interesse recursal e enseja aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, VIII; 1.021, §§ 4º e 5º; 666; 80, IV e V; 81; CC, arts. 884 e 1.784; CDC, art. 39, V; Lei 6.858/80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC nº 0712314-35.2018.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 02.10.2019; TJ-AC, AC nº 0712816-05.2019.8.01.0001, Rel.ª Des.ª Regina Ferrari, j. 07.10.2020; TJ-MG, AC nº 1003517-01.1997.4.001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 05.04.2022; TJ-PA, AC nº 0845624-18.2018.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.08.2024; TJ-PA, AC nº 0854960-12.2019.8.14.0301, Rel.ª Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Levantamento de Alvará Judicial
proposta pelos herdeiros de Marinês Vidal de Lima Rodrigues perante a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, na qual foi proferida sentença determinando a expedição de alvará para saque dos valores existentes em contas bancárias da falecida junto ao Itaú Unibanco S.A., com rateio em 1/3 para cada autor, sem determinar a restituição de valores descontados pelo banco após a comunicação do óbito.

Em grau de recurso, os autores interpuseram apelação, sustentando a indevida redução do montante disponível em razão de descontos unilaterais efetuados pela instituição financeira após o falecimento.

O Relator proferiu decisão monocrática conhecendo e dando parcial provimento à apelação, para condenar o banco à restituição da diferença apurada (R$ 6.438,88), com correção pelo IPCA-E desde os descontos e juros pela taxa SELIC a partir da citação, mantendo o afastamento de danos morais.

Contra a decisão monocrática, o Itaú Unibanco interpôs agravo interno, alegando, em síntese, a impossibilidade de julgamento unipessoal por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, a natureza estrita da via de alvará (Lei 6.858/80), o dever dos herdeiros de comunicar formalmente o óbito e a autonomia procedimental dos bancos em casos de falecimento.

Posteriormente, foi certificada nos autos, em 5 de junho de 2025 (certidão ID 27402268), a ausência de apresentação de contrarrazões ao(s) recurso(s) até aquela data.

Aguarda-se deliberação colegiada sobre o agravo interno interposto.

É o relatório.
Passo ao voto.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Para tanto, conferir atentamente o
iter
procedimental. Em sentença de ID n. 18710303, houve mera determinação para levantamento dos valores eventualmente existentes em saldo de conta bancária, mediante expedição de alvará judicial. Em face dessa sentença, somente a parte autora interpôs recurso de apelação (cfr. peça de ID n. 18710305). A parte ré (i.e., o ITAÚ UNIBANCO S.A.), quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, bem como o prazo para contrarrazões à apelação da parte adversa. Somente com o julgamento monocrático da apelação, por meio da decisão de ID n. 26254681, oportunidade na qual foi conferido parcial provimento ao recurso de apelação de ID n. 18710305, para determinar, além do levantamento do saldo existente, a restituição dos valores descontados de conta bancária objeto do litígio, é que se verifica a irresignação do ITAÚ UNIBANCO S.A. por meio do agravo interno de ID n. 26625231.

Em seu agravo interno de ID n. 26625231, o ITAÚ UNIBANCO S.A. alega, em síntese, a impossibilidade de julgamento unipessoal por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932, V, do CPC, a natureza estrita da via de alvará (Lei 6.858/80), o dever dos herdeiros de comunicar formalmente o óbito e a autonomia procedimental dos bancos em casos de falecimento.

Verifico objetivamente que, no bojo do agravo interno, podem ser enumeradas diversas inconsistências formais dignas de nota, tais como: (a) argumentos tecnicamente inoportunos, com referências a regimentos internos de outros tribunais (TJ/BA e TJ/SE) e ausência de dialogicidade com as teses regimentais sustentadas na decisão impugnada com base no Regimento Interno do TJ/PA, (b) tentativa de discussão de matéria alheia à condenação que lhe foi imposta, como é o caso dos danos morais, e, (c) inclusive, indicação equivocada do procedimento, ao mencionar “recurso inominado” e “Turma Recursal”, embora se trate de apelação cível perante a 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA.

Com base nisso,
deixo de conhecer parcialmente do recurso de agravo interno, com exclusão da parte em que se impugna condenação inexistente em danos morais
, considerando a evidente impertinência do tópico recursal, por ausência de interesse jurídico da parte (ausência de adequação-utilidade).

Conheço dos demais tópicos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Na parte conhecida, necessário ratificar, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID n. 26254681.

O julgamento unipessoal encontra amparo no art. 932, VIII, do CPC e no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, diante de matéria já consolidada na jurisprudência desta casa quanto à ilicitude de descontos unilaterais em contas de titular falecido após a comunicação do óbito.

O agravo interno não infirma esse fundamento, mas, ao contrário, incorre em equívocos formais relevantes ao invocar regimentos internos alheios (especificamente os regimentos internos do TJ/BA e do TJ/SE) e ao tratar o caso como “recurso inominado” destinado a Turma Recursal, quando se trata, inequivocamente, de apelação cível perante a 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA, sob a regência do RITJPA.

No mérito, permanece hígida a conclusão de que, aberta a sucessão, os valores depositados integram o espólio (art. 1.784 do CC), sendo vedada à instituição financeira qualquer movimentação sem autorização judicial ou da inventariante.

Tendo havido e estando devidamente comprovada nos autos a comunicação do óbito, a retenção e/ou descontos posteriores configuram prática abusiva (art. 39, V, do CDC; Súmula 297/STJ) e enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Os argumentos do agravo sobre “autonomia procedimental” bancária e sobre o suposto dever de comunicação dos herdeiros não afastam o ponto nuclear já decidido: comunicada a morte, cessa a possibilidade de débitos unilaterais.

A respeito, conferir os seguintes precedentes de outros tribunais:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO. RESSARCIMENTO DE VALOR. FALHA NO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CORRENTISTA FALECIDA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA-CORRENTE POSTERIOR AO ÓBITO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS. PATRIMONIO DO ESPÓLIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...)
4. No caso dos autos, embora comunicado o falecimento da correntista, a instituição bancária realizou diversas movimentações financeiras em sua conta-corrente, debitando, dentre outras despesas, tarifas bancárias, anuidade de cartões de créditos, serviço de cartão protegido, serviços bancários, título de capitalização, assinaturas de serviços diversos. 4.1. Todavia, os débitos deixados pela falecida devem ser contabilizados junto ao acervo patrimonial do espólio, não podendo a instituição bancária proceder descontos unilaterais no saldo previsto em conta-corrente sem observar o meio processual adequado. 4.2. Comprovado que os descontos realizados foram indevidos, o valor deve ser restituído, recompondo o patrimônio do espólio para que seja observado o procedimento legal apropriado. 4.3. Precedente: “Os débitos deixados por correntista falecido devem ser exigidos pelos meios legais em face do Espólio. O simples desconto no saldo previsto em conta-corrente é prática abusiva, devendo o banco restituir os valores indevidamente descontados
”. (20140110904474APC, Relator.: José Divino 6ª Turma Cível, DJE: 07/06/2016.) 5. Recursos não providos. (TJ-DF 07123143520188070001 DF 0712314-35.2018.8.07 .0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 02/10/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CIÊNCIA DO ÓBITO DO TITULAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de oitiva da parte contrária, se o acolhimento dos aclaratórios não implicou modificação do resultado do julgamento, tampouco houve demonstração de prejuízo.
2. Se o banco permanece efetuando descontos decorrentes de mútuos bancários na conta bancária do titular, mesmo após cientificado do óbito daquele, deve devolver os valores indevidamente descontados, pois feitos de forma unilateral, sem observância do procedimento adequado.
3. Ausente prova da má-fé, os valores serão devolvidos de forma simples. 4. Os meros descontos indevidos não consubstanciam, apenas por isso, em dano moral in re ipsa, sendo essencial a comprovação de violação à direito da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte apenas para determinar a restituição simples (TJ-AC - AC: 07128160520198010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA APÓS FALECIMENTO DO CORRENTISTA. ÓBITO COMUNICADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE.
Extingue-se, com o óbito do correntista, o negócio jurídico celebrado junto a instituição financeira, sendo certo que eventuais valores devidos devem ser cobrados por outras vias, e não mediante descontos em conta bancário do
de cujus
. (TJ-MG - AC: 10035170119974001 Araguari, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022)

No mesmo sentido, conferir precedentes deste Tribunal:

CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS APÓS O ÓBITO DO CONSIGNANTE. ATO ILÍCITO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. À UNANIMIDADE. Caso em exame 1- Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que condenou os requeridos Banpará e IGREPREV, de forma solidária ao pagamento da quantia de R$ 42.743,82, referente as pensões dos meses de julho e agosto de 2015 retidas indevidamente na conta do falecido para amortização de saldo devedor de empréstimo consignado, observada a possibilidade de ação de regresso. Questão em discussão 2- A questão cinge-se em verificar a legalidade a amortização do empréstimo consignado, efetuada pelo Banpará, diretamente na conta do falecido após o óbito, bem como apurar a responsabilidade do IGEPREV no tocante ao envio de tais valores ao Banpará . Razões de decidir
3-A possibilidade de cobrança dos valores devidos a título de empréstimo consignado não ampara o ato praticado pelo Banco Apelante, no sentido de descontar, após tomar conhecimento do óbito, valor integral do empréstimo consignado, sob o fundamento de previsão contratual para amortização de saldo devedor com o falecimento do contratante. Prática de ato ilícito pelo Apelante. Precedentes desta Egrégia Corte e da jurisprudência pátria
. 4-Em sede de Remessa Necessária, mostra-se necessário enfatizar que competia ao IGEPREV ter efetuado o pagamento dos atrasados diretamente à pensionista Apelada, bem como, não ter efetivado na conta em questão, o depósito do valor do mês posterior ao deferimento da pensão por morte.
5-Ademais, constata-se, ainda, que o IGEPREV agiu de forma indevida ao não proceder ao pagamento do valor retroativo, mesmo após instado pela requerente a fazê-lo, de forma que a Autarquia Previdenciária é responsável, de forma solidária, pela restituição da diferença não percebida pela Apelada, em razão da amortização do empréstimo consignado
. Dispositivo 6- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. À unanimidade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1887723/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08456241820188140301 21885199, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA DOS DESCONTOS PARA O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECEBIDO PELA ESPOSA DO FALECIDO. ILEGALIDADE. ERRO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. À UNANIMIDADE.
1-Reputa-se ilícita a conduta da instituição financeira que, frente ao falecimento do contratante de empréstimo consignado, transfere os descontos das parcelas respectivas para o benefício de pensão por morte pago à sua esposa
. Em tal situação, inconteste o direito da parte autora de ser restituída, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dos valores indevidamente descontados do seu benefício de pensão por morte, por ter tratado de conduta ilícita, injustificável e de má-fé. 2-Recursos conhecidos. Não provido o apelo do BANPARÁ e provido o apelo de Vanderlena Peralta. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0854960-12.2019.8 .14.0301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, correta a determinação de restituição da diferença de R$ 6.438,88, com correção pelo IPCA-E desde o desconto e juros SELIC a partir da citação.

Também se mantém a moldura processual aplicada à via de alvará judicial (art. 666 do CPC e Lei 6.858/80). Mantém-se, portanto, a moldura processual própria do alvará judicial, procedimento de natureza simples e finalidade restrita à autorização de levantamento dos valores existentes em instituição financeira quando presentes os requisitos legais (herdeiros maiores e capazes, inexistência de outros bens sujeitos a inventário, comprovação da titularidade e do óbito), sem necessidade de instaurar processo sucessório completo.

Diversamente do que sustenta o agravo interno, não se trata de apuração complexa ou de inovação cognitiva, mas de simples correção de indevida redução do próprio montante a ser levantado, medida instrumental e necessária para que o alvará cumpra sua função legal.

Em suma, a decisão monocrática não ampliou indevidamente o objeto do procedimento, mas limitou-se a recompor o saldo subtraído após o óbito já comunicado — devolvendo ao espólio o que já lhe pertencia — providência compatível com a finalidade do alvará e com o dever de guarda do patrimônio hereditário. A tese do agravo, que pretende restringir o alvará ao “valor disponível no momento do saque”, ignora que a indisponibilidade verificada decorreu de ato ilícito superveniente do próprio banco, cuja correção é pressuposto para o levantamento regular.

Diante disso, e considerando ainda as inconsistências regimentais e procedimentais do agravo interno (invocação de RI de outros Tribunais e referência equivocada a “recurso inominado”),
impõe-se ratificar integralmente a decisão monocrática de ID n. 26254681, tanto no cabimento do julgamento unipessoal quanto no mérito de condenar o banco à restituição do indevido, preservada a negativa de indenização moral
.

Sem prejuízo do acima exposto e
na eventualidade de mantida por votação unânime a conclusão pelo conhecimento parcial do agravo interno de ID n. 26625231 e, nessa parte, pelo não provimento do agravo interno
, proponho a aplicação das sanções processuais cabíveis, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante de
recurso manifestamente inadmissível no capítulo em que ataca condenação inexistente por danos morais
(ausência de sucumbência e, portanto, de interesse recursal)
e manifestamente improcedente quanto aos demais pontos
— notadamente por insistir em teses já superadas pela jurisprudência desta Corte e por veicular equívocos formais (invocação de regimentos de outros Tribunais e referência a “recurso inominado/Turma Recursal” em processo de apelação cível submetido ao RITJPA), revelando
temeridade
e
resistência injustificada ao andamento do feito
.

Respeitada a eventualidade do julgamento unânime, proponho fixação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da multa (CPC, art. 1.021, § 5º).

Cumulo, ainda, as sanções por litigância de má-fé (CPC, art. 80, IV e V, c/c art. 81), fixando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa e condenando a parte agravante a indenizar os prejuízos eventualmente suportados pela parte adversa, a serem apurados em liquidação própria.

Deixo de majorar honorários em favor da representação judicial da parte vitoriosa, considerando que a parte autora/apelante/agravada não impugnou a sentença de ID n. 18710303, que não condenou o banco em honorários, e que não foram protocolizadas contrarrazões ao agravo interno de ID n. 26625231, de modo que não houve atuação adicional de seu representante judicial após a decisão de ID n. 26254681, estando vedada, ainda, a
reformatio in peius
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo interno, com exclusão do
capítulo em que impugna “danos morais”
, por ausência de interesse recursal (inexistência de condenação na espécie), e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter integralmente
a decisão monocrática de ID n.
26254681
.

Verificada, em deliberação
unânime
, a
conclusão pelo conhecimento parcial do agravo interno e, nessa extensão, pelo não provimento do recurso
, proponho
aplicar à parte agravante
a
multa de 3% (três por cento)
sobre o
valor atualizado da causa
, nos termos do
art. 1.021, § 4º, do CPC
, ficando
condicionada
a interposição de
qualquer outro recurso
ao
depósito prévio
do respectivo valor (
art. 1.021, § 5º, CPC
).

Condeno
, ainda, a agravante por
litigância de má-fé
(
arts. 80, IV e V, e 81, CPC
), ao pagamento de
multa de 5% (cinco por cento)
sobre o
valor corrigido da causa
, bem como à
indenização
por
eventuais prejuízos
suportados pela parte adversa, a serem
apurados em liquidação própria
.

Deixo de majorar honorários
(CPC, art. 85, § 11) pelas razões já expendidas.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025